Tribunal: STF
Processo: ARE 1331301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - NIP. NÃO INCIDE O PRAZO DECADENCIAL. CONDENAÇÃO DE NOVO ENVIO E REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DEPENDENTES E DECORRENTES DO AIT. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Rejeito a preliminar de surpresa, porquanto o juízo singular de origem examinou e fundamentou de forma suficiente a pretensão do autor, ao passo que julgou e decidiu dentro dos limites estabelecidos na petição inicial.
    2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, FABIANO LEAL MACHADO DA ROSA, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação declaratória de nulidade, ajuizada em face do DETRAN/RS, condenando o réu em proceder com o reenvio da NIP ao autor, sobrestando o Auto de Infração de Trânsito ora impugnando, bem como seus efeitos decorrentes e dependentes.
    3. No mérito da ação, exige-se a dupla intimação do condutor para que sejam respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a pontuação decorrente da infração de trânsito é imposta ao condutor do veículo, bem como as penalidades.
    Todavia, o instituto da decadência a que alude o art. 281, parágrafo único, II, do CTB, aplica-se somente à NAIT, podendo o DETRAN/RS proceder com o reenvio da NIP.
    4. Frisa-se que mesmo a NAIT tendo sido enviada somente ao proprietário, o autor logrou sucesso em apresentar-se tempestivamente como condutor, portanto a notificação atingiu seu objetivo, e, assim, restou cumprido o contraditório e ampla defesa relativo à notificação do auto de infração.
    5. De outra banda, a NIP não seguiu a mesma sorte, já que a mesma foi enviada somente ao proprietário, sem conhecimento da imposição da penalidade pelo condutor. Portanto, entendo que mesmo frente à violação do direito de defesa administrativa, não há vício presente que enseje à declaração de nulidade do Auto de Infração, conforme os pedidos formulados na exordial e no Recurso Inominado.
    6. Inovação recursal quanto à fundamentação de decadência do direito de punir.
    7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO SURPRESA DAS DECISÕES. UNÂNIME.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente